Tribunal: TJES
Processo: 0001838-82.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001838-82.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001838-82.2019.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença de fls. 146/149, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, proferida nos autos da
ação de cobrança para complementação de seguro DPVAT
contra si ajuizada por
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA,
julgou procedente o pleito inicial para fins de condenar a apelante a pagar ao autor “
[...]
a quantia de
R$ 4.218,75
(dez mil, cento e vinte e cinco reais), com a observância dos seguintes consectários legais: correção monetária, desde a data do pagamento realizado a menor até a citação, quando deverá ser aplicada a taxa SELIC, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros”
.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC.

Em razões de fls. 153/155, aduz a apelante, em breve síntese, que
“[...] o MM. Juiz cometeu um erro na identificação da lesão prevista em lei. Isso porque existe percentual específico aplicado para a perda da mobilidade de ambos os membros inferiores”
, de modo que deve ser adequado o valor da indenização para que o apelado não seja contemplado com pagamento superior ao devido; e (ii) caso não se entenda que a lesão inferior deve ser considerada de forma separada, ainda sim a redução no valor da condenação seria devida, de acordo os cálculos apresentados no recurso.

O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões (fls. 161/164), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, bem como seja reconhecida a litigância de má-fé por parte da recorrente.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de julho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator. É como voto.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001838-82.2019.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
em face da r. sentença de fls. 146/149, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, proferida nos autos da
ação de cobrança para complementação de seguro DPVAT
contra si ajuizada por
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA
, julgou procedente o pleito inicial para fins de condenar a apelante a pagar ao autor “
[...]
a quantia de
R$ 4.218,75
(dez mil, cento e vinte e cinco reais), com a observância dos seguintes consectários legais: correção monetária, desde a data do pagamento realizado a menor até a citação, quando deverá ser aplicada a taxa SELIC, que abarca tanto a correção monetária quanto os juros”
.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC.

Em breve síntese,
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA
moveu ação de cobrança em face de
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, alegando, em síntese, que fora vítima de acidente de trânsito, ocorrido em 12/12/2016, que lhe teria ocasionado lesão – fratura da coluna L1 – havendo necessidade apenas da quantificação da lesão por parte do DML para restar caracterizado o seu direito no recebimento de seguro DPVAT, referente ao grau de debilidade sofrido, aduzindo, outrossim, que recebera, administrativamente, a quantia de R$ 5.906,25 (cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos).

Pleiteou, assim, a condenação da ré no pagamento do valor da indenização subtraída a quantia já recebida, somado os honorários de sucumbência.

Após a apresentação da contestação e réplica, foi juntado o laudo pericial às fls. 126/130, oportunidade em que as partes foram intimadas para ciência, tendo o requerente se manifestado às fls. 135/136, ocasião em que pleiteou a necessidade de se promover esclarecimentos em razão do perito mencionar, em seu laudo, membros divergentes em sua conclusão.

Após o acolhimento de tal pleito (fls. 137/139), o laudo complementar foi juntado à fl. 141.

Na sequência, sobreveio a sentença objurgada, oportunidade na qual, em resumo, a instância primeva julgou procedente o pedido formulado na exordial, na forma acima citada.

Irresignada, apela a parte requerida aduzindo, em síntese, em suas razões (fls. 153/155), que
“[...] o MM. Juiz cometeu um erro na identificação da lesão prevista em lei. Isso porque existe percentual específico aplicado para a perda da mobilidade de ambos os membros inferiores”
, de modo que deve ser adequado o valor da indenização para que o apelado não seja contemplado com pagamento superior ao devido; e (ii) caso não se entenda que a lesão inferior deve ser considerada de forma separada, ainda sim a redução no valor da condenação seria devida, de acordo os cálculos apresentados no recurso.

O recorrido, por sua vez, em sede de contrarrazões (fls. 161/164), pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, bem como seja reconhecida a litigância de má-fé por parte da recorrente.

Sabe-se que a indenização referente ao seguro DPVAT, nos casos de invalidez permanente, deve obedecer ao valor disposto no art. 3º, II da Lei nº 6.194/74, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.482/07. Vejamos:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

[...]

Fica claro, então, que, diferentemente das situações de morte – em que o valor da indenização é sempre de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -, para os casos de invalidez permanente, o valor será de
“até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)”
.

Ademais, a necessária proporcionalidade restou pacificada de vez com a edição do Enunciado de Súmula nº 474 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, publicada em 19/06/2012, estabelecendo que a indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial, deverá ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez.

Para essas situações, então, o mesmo artigo 3º, na sequência, determina a maneira como será feita a gradação sobre o valor total de R$ 13.500,00, de acordo com o segmento orgânico ou corporal atingido. Ou seja, a parte do corpo da vítima que sofreu as sequelas. Vejamos:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Denota-se, da leitura do dispositivo, que, para os casos de invalidez parcial, a determinação do valor da indenização é feita por meio de raciocínio que pode ser dividido em dois momentos distintos.

Primeiramente, deve-se enquadrar a perda
“em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa”
.

É que a Lei nº 6.194/74 traz anexa tabela que prevê, para cada parte do corpo da vítima atingido, percentagem diferente a ser aplicada sobre o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Assim, a título de exemplo, caso a lesão possa ser enquadrada como
“perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos”
, o segurado fará jus a indenização máxima de 70% (setenta por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ou, ainda, imaginando que a vítima tenha sofrido com a “perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou dedo polegar”, a compensação será de até 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor máximo.

Ultrapassada essa primeira etapa - e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido -, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Para tanto, toma-se como base laudo fornecido pelo DML, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso - sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal -, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

Dessa forma, retomando o primeiro dos exemplos utilizados, caso o segurado tenha sofrido com a perda anatômica de uma das mãos (o que, dá direito à indenização máxima de 70% - setenta por cento), sendo a lesão considerada de intensidade média (o que dá direito a 50% - cinquenta por cento - do valor para o segmento corporal respectivo), fará
jus
a uma compensação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre o teto de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 1.755,00 (mil, setecentos e cinquenta e cinco reais).

Da mesma forma, ainda para ilustrar o raciocínio, caso o segurado sofra com a perda da mobilidade de um dos ombros (25% - vinte e cinco por cento), de forma intensa (75% - setenta e cinco por cento), terá direito a receber 18,75% (dezoito vírgula setenta e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais, e vinte e cinco centavos).

Adentrando ao caso dos autos, analisando o laudo acostado no presente feito e complementado pelas respostas do perito, observo que o
expert
aduz que, em razão de acidente de trânsito, o autor sofreu a
“Perda completa da mobilidade do segmento lombar da coluna vertebral (25%), acrescido de perda parcial leve de ambos os membros inferiores (25%+25%=50%) totalizando 75% (setenta e cinco por cento)”.

Contudo, ao contrário do que foi consignado na sentença primeva, a invalidez do requerente deve ser enquadrada, de acordo com a Tabela anexa à Lei nº 6.194/74, na perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, ou seja, vinte e cinco por cento (25%), de forma que a conta a ser realizada é a seguinte: R$ 13.500,00 X 25% =
R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais),
sendo este o valor devido para este tipo de lesão.

Por outro lado, denota-se que, em consonância com a referida prova pericial, o requerente, além daquela lesão, ainda teve uma perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros inferiores, de forma que a conta a ser realizada, conforme a mencionada Tabela, é a seguinte: R$ 13.500,00 X 25% =
R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, subtraindo o somatório dos valores equivalentes as extensões de ambas lesões verificadas pelo perito (R$ 6.750,00 – seis mil e setecentos e cinquenta reais) com o valor do seguro pago administrativamente pela requerida ao autor (R$ 5.906,25 – cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos),
tenho que o apelado possui o direito de receber o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

No que tange ao pedido do recorrido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave. Veja-se, a exemplo, o seguinte precedente do C. STJ:

(...) IV -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo. Precedente do Supremo Tribunal Federal.
V - Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1805633/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)
(grifei)

É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

Nessa esteira, ao analisar a conduta da recorrente, compreendo não ser razoável a ela imputar conduta de desonestidade processual. Assim, entendo por não acolher o pleito de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por não verificar conduta por parte da apelante apta a justificá-la.

Por derradeiro, ressalto que esta Corte de Justiça possui compreensão no sentido de que
“
o deferimento do pedido de indenização de seguro DPVAT, único pedido formulado, ainda que concedido em valor menor do que o requerido, não configura a sucumbência recíproca
”
(TJES, Classe: Apelação, 41130001757, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017), de modo que mantenho os ônus sucumbenciais da forma fixada na r. sentença primeva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a sentença, estabelecer o valor da indenização devida ao autor no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), mantendo os demais pontos da r. sentença primeva.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001838-82.2019.8.08.0011

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –
LAUDO PERICIAL - ESCLARECIMENTOS –
TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS - LAUDO EXARADO PELO PERITO JUDICIAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A Súmula 474 do STJ preconiza que
“a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”
.

2.
Para os casos de invalidez parcial, deve-se, primeiro, enquadrar a perda em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela inserida na Lei nº 6.194⁄74 pela Lei n 11.945⁄09.

3.
Posteriormente, deve-se investigar se trata-se de invalidez completa ou incompleta
.
Neste último caso, sobre o percentual definido pela tabela para o respectivo segmento corporal, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

4.

Assim, subtraindo o somatório dos valores equivalentes as extensões de ambas lesões verificadas pelo perito (R$ 6.750,00 – seis mil e setecentos e cinquenta reais) com valor do seguro pago administrativamente pela requerida ao autor (R$ 5.906,25 – cinco mil novecentos e seis reais e vinte e cinco centavos), tenho que o apelado possui o direito de receber o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

5.

No que tange ao pedido do recorrido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, é cediço que o reconhecimento do instituto depende, necessariamente, de restar demonstrado que a parte agiu de forma dolosa ou com culpa grave.

6
.
É dizer, vigora em nosso ordenamento o princípio de que a malícia não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrado que a parte pretende, pela via processual, obter resultado ilícito.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.